Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-20.2022.8.11.0030
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000564-20.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação do selo ou sinal público, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (ASSISTENTE), HELGA ALVES DE MOURA - CPF: 016.696.741-69 (ASSISTENTE), BETANIA PATRICIA DE SALLES - CPF: 537.749.811-91 (ASSISTENTE), CLOVIS VALMERIO FREITAS DALLA VECCHIA - CPF: 848.698.441-68 (ASSISTENTE), LUCIMAR FERREIRA LUZ - CPF: 866.379.401-00 (ASSISTENTE), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), ANA PAULA ALMEIDA JESUS - CPF: 099.139.171-31 (VÍTIMA), L. H. D. A. - CPF: 110.568.401-61 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROPRI
EDADE DA
S
DROGA
S
CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A
SUA
PRISÃO EM FLAGRANTE
E PEL
O DEPOIMENTO DE
SUA COMPANHEIRA
NA PRIMEIRA FASE

– 2.
P
EDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
NÃO
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELANTE REINCIDENTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO
DESCRITO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
–
4.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa de autoria do crime sustentada pelo apelante não desqualifica os depoimentos dos
policiais militares
que procederam a sua prisão em flagrante,
porquanto
não
ficou
demonstrado que estes
tinham
algum interesse escuso em atribuir
falsamente àquele a propriedade das drogas apreendidas, situação que impede a absolvição almejada.

2. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos
de convicção

produzidos
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram
a
prisão em flagrante

do apelante

e
pel
o

depoimento
da sua companheira
na primeira fase
, devendo, pois, ser mantida
a
condenação
do recorrente
pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente
s
.

3.

Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do apelante, não há como se conceder o benefício por ele pretendido.

Além
do mais
, o
extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização dos maus antecedentes ou reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

4.

Nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
; de modo que, na hipótese, constatada que a pena de multa fixada ao apelante mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade, é de rigor
a sua
manutenção.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Henrique Macedo Queiroz
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nobres
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1000564-20.2022.8.11.0030
, conden
ando
-o

pela prática do crime de tráfico
com envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput,

c/c 40, VI,
da Lei n. 11.343/06),
à pena de
6
(
seis
) anos
, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
,

e

680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante
,
na
peça recursal

que está
no ID
159567724
,
postula
: (
i)

a

sua absolvição, sustentando
a insuficiência d
as provas
para
fundamentar
sua
condenação
, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

E,
subsidiariamente,
(
ii
)

a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o
s
entorpecente
s
apreendido
s
em seu poder se destinava
m
ao consumo
pessoal
;
(
iii
)
o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
;
(
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e
(
v
)
a redução da pena de multa.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no
ID
159567727
,

postula o
des
provimento d
o
presente
recurso.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
164775692
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante no
ID
159564636
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Na data de
04 de julho de 2022
, por volta das
18h40min
, na residência localizada na
Rua Cuiabá, Centro, Município de Nobres-MT
, o denunciado
PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ
,
consciente da ilicitude de sua conduta, expôs à venda, transportava, guardou e tinha em depósito, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo criança e adolescente, bem como fez uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública
.

Conforme apurado, no local, data e horário dos fatos, policiais militares realizava rondas, quando depararam com o denunciado
PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ
, acompanhado de sua companheira Ana Paula Almeida Jesus, de 17 anos de idade, e de um bebê de colo e ao realizarem a abordagem, localizaram na bolsa de Ana Paula, 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína e 02 (duas) trouxinhas de substância análoga de maconha. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.179059)

Ao ser indagado,
PAULO HENRIQUE
confessou que iria vender as drogas para “um homem cujo nome não revelou”, bem como declarou que sua companheira não tinha participação no delito e “estaria carregando o entorpecente obedecendo suas ordens”.

Posteriormente, Ana Paula revelou que, sem o seu consentimento,
PAULO HENRIQUE
tinha em depósito drogas, em quitinete que ele alugava, sendo localizadas no imóvel: 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, 07 (sete) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, 03 (três) trouxinhas de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) fragmento de rolo de papel filme e 01 (um) carretel de linha, utilizada para embalar as drogas. (Cf. Termos de Depoimento n. 2022.8.11.3838; Termo de Apreensão n. 2022.16.257142)

Realizado Exame Pericial das substâncias apreendidas, verificou-se que apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e de cannabis sativa L (maconha). (Cf. Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente; Laudo Pericial n. 2022.13.43959; Laudo Pericial n. 3.14.2022.86833-01)

Também foi localizado na aludida quitinete, um colete contendo o brasão da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que era utilizada pelo denunciado de forma indevida, uma vez que não faz parte dos quadros do órgão da Administração Pública, não possuindo autorização para tanto. (Cf. Fotografia de fl. 49; Termo de Apreensão n. 2022.16.257142
).
[...]

Destaques
no original

A despeito das
alegações do apelante
, no sentido de que deve ser absolvido da prática delitiva
narrada na denúncia
, tem-se que tal pleito
não merece prosperar, porquanto, embora
ele
alegue que
as porções de
entorpecentes apreendidas se destinariam ao seu uso pessoal e que não há
nestes
autos qualquer indicativo que as drogas apreendidas destinavam-se à venda,
extrai-se
destes autos que
os policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante
,

Renan de Oliveira
Ishi
e
Lucimar Ferreira Luz
foram unânimes em afirmar que a
s
sete
porções apreendidas
inicialmente
(
cinco de cocaína e duas de
maconha
)
fo
ram
encontrada
s
na bolsa da companheira do
recorrente
, a qual revelou que em sua residência havia mais entorpecentes e apetrechos utilizados no preparo da droga para comercialização
, consoante se infere dos depoimentos prestados
pela
s

referidas
testemunhas

à
autoridade policial
(
ID
s

159564596 e 159564597
)
,

e em juízo
por Lucas

(mídia audiovisual
constante no ID
159567679
).

Além disso, a companheira do apelante, Ana Paula Almeida Jesus, quando foi ouvida perante a autoridade policial confirmou que o
s
entorpecente
s
encontrado
s
pertencia
m
ao apelante e se destinava
m

ao
tráfico, consoante se infere
destes trechos de seu
depoimento:

[...]no dia 04/07/2022, por volta das 18h40min, estava com seu companheiro PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ, na Rua Francisco
Rondom
, em frente ao Bar do Pequeno, Próximo de sua residência, quando a viatura da
Policia
militar Chegou e revistou todos, pegou uma chave, da kit
nete
atrás do Hotel Pirâmide, no Centro de Nobres, que estava no pescoço de seu Companheiro, e foram levados até a kit
nete
, onde a
Policia
militar encontrou petecas de pasta base de
cocaina
, petecas de maconha, uma porção mediana de maconha e uma
pedara
pequena de pasta base de
cocaina
; QUE,
perguntaram a Depoente se no local tinha drogas, sendo confirmado por ela, que ainda disse para os
Políciais
Militares que já tinha dito para o Companheiro que isso iria dar merda, se referindo a ele mexer com tráfico
; QUE, em sua bolsa só tinha R$300,00(trezentos Reais), em um dos bolsos de sua bolsa, referente a pensão de seu filho que o pai ERICK ARRUDA ALVES, que a mãe dele na data de 03/07/2022, sendo que pode ser confirmado com a
Sra
, GERLI PROFETA, TINHA MAIS R$700,00 (setecentos Reais) de seu companheiro, que pegou com o MAGRÃO DA OFICINA, não sabendo do que seria, mas sabe que ele faz alguns serviços para o MAGRÂO, como ajudante de
ofícina
;
QUE, os policiais em momento algum a agrediram; QUE, já morou no conjunto de kit
netes
onde foi
encontrado as drogas, mas que já faz dois meses que mudaram para uma casa no bairro jardim Glória
; QUE,
seu companheiro PEDRO HENRIQUE, entregou a kit
nete
onde moravam, mas que um dia que brigaram ele alugou outra, terceira kit
nete
do conjunto, para ficar no período que
estvam
brigados, e que sabe que ele estava traficando, porque sempre fez isso, foi preso por tráfico e que ele está usando tornozeleira.
[...]
(Ana Paula Almeida Jesus,
trechos de seu
depoimento extrajudicial
visto
no
ID
159564598)
Destacamos

Se isso não bastasse
,
inexistem,
nestes
autos, elementos hábeis para desqualificar o
s
depoimento
s
dos
agentes públicos
, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente a propriedade da
s
droga
s
ao
apelante
, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada pelo
recorrente
,
especialmente porque os referidos depoimentos estão em sintonia com as
declarações que a
então companheira do
recorrente prestou na fase administrativa
. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do
s
alucinógeno
s
, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada
neste recurso.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Por outro viés, no que diz respeito ao
pleito desclassificatório, a fim de que o crime de tráfico de drogas seja desclassificado para o crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06,
o certo é que tal assertiva se mostra isolada
nestes
autos,
uma vez que a atuação
do apelante
na empreitada criminosa ficou comprovada pelo contexto em que os estupefacientes foram apreendidos
;
assim como pelos depoimentos dos policiais militares
Renan de Oliveira
Ishi
e
Lucimar Ferreira Luz
que informaram ter rece
bido informações prévias de que Paulo Henrique
, vulgo

“PH”

estava
exercendo a traficância naquel
a localidade, utilizando sua companheira para transportar a
s
droga
s

de um bairro para o outro
, fato esse que foi comprovado por sua companheira, ao ser ouvida na
D
elegacia de
P
olícia.

Além disso, apesar
de o
apelante ter negado se morador da
kitnet

no qual
parte dos entorpecentes e demais objetos ilícitos
foram
localizados, o certo é que a testemunha Betânia Patrícia de Sales, proprietária do imóvel, relatou em juízo que
“
no dia 11 de maio uma moça de nome
Thimilis
lhe procurou
para alugar um quarto e sala para Ana Paula, percebeu que Ana Paula era muito nova, mas por ela ser casada aceitou que eles morassem lá. A chave foi entregue para Ana Paula
, que na ocasião estava na companhia de outra moça identificada como
Sibeli
. O pagamento foi feito por PIX, com remetente
Julio
Cesar Ferreiro Bueno. Posteriormente,
Paulo Henrique lhe mandou foto do documento pessoal para fazer o contrato, não chegou a ser feito o contrato. Paulo Henrique fez um pagamento da conta de titularidade dele
. Esclareceu que quando passava em frente ao imóvel,
não chegou a visualizar moradores
.
Quando da prisão de Paulo Henrique, o imóvel ainda estava alugado para ele. Não tinha conhecimento da atividade que o acusado exercia e, que a
kitnet
estava sendo utilizada como depósito de drogas
”. (Trecho
s
extraído
s
da sentença
condenatória vista no
ID
159567711
, p. 3)

Destacamos

Co
mo se sabe, o simples fato de o
apelante

negar que as drogas apreendidas, primeiro com
ele e sua companheira
e depois, na sua casa, não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como testemunhas, porque na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em contrário.

Outrossim, está claro que o
recorrente
tenta se esquivar da autoria delitiva da traficância, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os
integrantes da Polícia Militar
tenham prestado
suas
declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

Não se pode olvidar,
outrossim, que
para configurar o delito do art. 33,

caput,

da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia,eis quea posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e
circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráf
ico, conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turm
a de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

É
forçoso reconhecer
, nessa mesma senda,
que, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que as drogas não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao consumo. Aliás, não foi outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Por outro lado, vê-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado comprovado que as drogas apreendidas tinham como destino a mercancia, é imperativa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

No respeitante ao
pleito
visando a

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º
do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com a substituição da pena privativa e liberdade por restritiva de direitos, impõe-se registrar que a razão, também, não assiste
ao apelante
.

Isso porque,
a
incidência do
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
pressupõe a presença concomitante dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, justamente diante da
ratio
legis
de distinguir o traficante contumaz do agente ocasional, concedendo-lhe benefício a este último, diante da menor reprovabilidade de sua conduta em relação àquele.

E, s
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

[...]
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
[...]. (
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, a
giu com acerto ao deixar de aplicar ao apelante a benesse em alusão,
tendo em vista que ele é não preenche o requisito da primariedade, tanto que foi reconhecida a agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria
.

Isso porque, não
obstante o apelante sustente que não há documento comprobatório nestes autos acerca de
sua
condenação anterior, a razão não lhe assiste, eis que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o reconhecimento da agravante da reincidência, com fundamento nas folhas de antecedentes criminais do acusado, bem como nas informações extraídas do sistema eletrônico dos tribunais, como pode ser visto do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESVALORADAS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SITIO ELETRÔNICO DA CORTE ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

-
A incidência da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi afastada porque o paciente responde a outra ação penal, o que denota a dedicação
da atividades criminosas
. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para negar o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

-
O fato de a referida constatação haver sido realizada por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual não configura nenhuma ilegalidade, porquanto, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, as informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunal de Justiça são documentos hábeis e suficientes para comprovar maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária oficial. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 530.668/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19
.
11
.
2019
e publicado no
DJe

de
03
.
12
.
2019)
Destacamos

De seu turno, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento, ao aprovar o Enunciado n. 18 assim grafado:
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do
Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos
que integram a atividade de persecução penal
.
”

No caso discutido nestes autos, na consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU, foi constatado que o Processo Executivo de Pena n.
0039574-28.2017.8.11.0042
, do qual se extraiu a reincidência do apelante, fo
ram unificadas três condenações transitadas em julgado antes dos fatos apurados nestes autos, todas por
tráfico de drogas
;
bem como uma condenação,
cuja sentença
ainda não transit
ou
em julgado, também pelo crime de tráfico de entorpecentes ocorrido antes do crime em apuração
.

Destarte, c
onsiderando que
o
apelante
é

multir
reincidente
, uma vez que
tem

três condenações transitadas em julgado
,
todas por
tráfico de drogas
(
PEP n.
0039574-28.2017.8.11.0042
- SEEU),
tais circunstâncias,
por si só
s, já
afasta
m
a aplicação da referida benesse
. No entanto, ele
também
foi condenado nos autos da Ação Penal n. 1000021-45.2021.8.11.0032, por delito idêntico,
denotando, assim,
a sua dedicação à atividade criminosa,
motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de
pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do ar
t. 33 da Lei Antidrogas.

Por conseguinte,
impõe-se reconhecer que não assiste razão ao apelante, porquanto a magistrada agiu com acerto ao deixar de aplicar o benefício, visto que ele é reincidente
específico
, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos do §
4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

De igual maneira, não há que se falar em
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
uma vez que, além
de o
quantitativo da pena aplicada
ao apelante
não recomendar a referida benesse,
é sabido que
as
disposições contidas no art. 44, § 3º, do Código Penal
, apesar de autorizar a
o reincidente a ser agraciado com a substituição da pena,
excepciona que

“
desde que, em face de
condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”
.

E q
uanto ao
pleito do apelante objetivando a redução da pena de
680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com base na alegação de que esse quantitativo se mostra excessivo, deve
ndo ser aplicado o mínimo legal,
vê-se que
tal pedido
, do mesmo modo,
não merece ser acolhido.

E tal afirmação tem consistência, porque de
acordo com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a quantidade de dias-multa é estabelecida de modo proporcional à pena privativa de liberdade e não com base na situação econômica do apenado; isso significando dizer que,
no caso desses autos
, o quantum estabelecido mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada ao apelante levando em consi
deração que quando da fixação da pena-base foi aplicada no mínimo legal,
tendo sido
aumentada em 1/6 (um sexto) pela reincidência na segunda fase da dosimetria e,
novamente, em 1/6 (um sexto) na terceira etapa dosimétrica
.

Ademais
disso
, deve ser reconhecido que a prolatora do édito condenatório agiu corretamente ao estabelecer o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, em respeito a menor capacidade econômica que o
apelante alegou ter em seu recurso.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursa
l
foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Paulo Henrique Macedo Queiroz
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023